Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710278-10.2024.8.07.0001 APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO O apelante não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Ao Magistrado incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. O apelante é Advogado, com escritório profissional no SRTVN, Ed. Brasília Rádio Center, nesta Capital, circunstâncias que não evidenciam a insuficiência financeira para arcar com as custas deste recurso. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça e intimo o apelante a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora